Tribunal: STF
Processo: RE 75661
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. COBRANÇA DE ACORDO COM O VALOR MINIMO FIXADO
PELO CONSELHO DE POLITICA ADUANEIRA.
ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO DAQUELE CONSELHO, QUE NÃO TRAZ EM SEU TEXTO
AS RAZOES QUE A FUNDAMENTAM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.